Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. APELAÇÃO AUTORAL QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INSUFICÊNCIA DA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO NÃO VERIFICADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES DEBATIDAS NO ACÓRDÃO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor ao acórdão que indeferiu a juntada de documentos com as apelações, não conheceu do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões apresentadas pela ré, mas acolheu a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, conheceu parcialmente das apelações interpostas pelo autor e pela requerida, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e negou provimento aos recursos. Além disso, indeferiu a aplicação de multa ao requerente por litigância de má-fé requerida pela ré e majorou o valor dos honorários recursais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, as questões discutidas consistem na análise (i) da existência de omissão, no acórdão, sobre a impugnação específica dos fundamentos da sentença no tocante ao valor das reparações dos danos moral e estético e (ii) do prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode confundir o resultado desfavorável do julgamento da apelação com falta de fundamentação ou vícios de omissão , devendo ser ressaltado que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que aqueles utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, encontrou motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
4. Não há omissão, no acórdão, sobre a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, na apelação interposta pelo autor, sobre o arbitramento dos valores das reparações dos danos moral e estético, tendo em vista que não houve refutação individualizada dos motivos considerados na quantificação das reparações. 4.1. É insuficiente a mera reprodução de argumentos deduzidos no juízo de primeiro grau para observância do princípio da dialeticidade e não se mostra admissível a inovação argumentativa em embargos de declaração, devido à preclusão, após a juntada da manifestação produzida em resposta à preliminar arguida em contrarrazões.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada ao embargante.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão, no acórdão, que apreciou as questões discutidas no julgamento da apelação, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.